Tribunal: STJ
Processo: 5014577-38.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875224 - SC (2025
/0076769-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES -
SC024901
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO

ART. 1.021, §
4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
2. A parte agravada, em contrarrazões, requer o desprovimento do agravo interno e a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ foi indevida; e b) saber se é cabível a incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52027980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 888dd70a-f267-4f73-8e4d-c11a2796ecf2

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando a solução da
controvérsia envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos e das
cláusulas contratuais, incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Não se aplica a multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois não
art. 1.021,
estáconfigurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há como rever o entendimento firmado no Tribunal de
origem com base no acervo fático-probatório dos autos, ante a incidência dos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não
art. 1.021,
decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do
recurso para autorizar sua imposição."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 20 e 85, §§ 1o e 2o; Lei n. 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.157.495/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
30/6/2025;
EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.341.616/SC,
julgado em 9/6/2025.AgInt no RMS N. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
3/4/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 888dd70a-f267-4f73-8e4d-c11a2796ecf2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875224 - SC (2025/0076769-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES -
SC024901
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §
4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
2. A parte agravada, em contrarrazões, requer o desprovimento do agravo interno e
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ foi indevida; e b) saber se é cabível a incidência da multa do art. 1.021, § 4o,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando a solução da
controvérsia envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos e das
cláusulas contratuais, incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois não
estáconfigurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há como rever o entendimento firmado no Tribunal
de origem com base no acervo fático-probatório dos autos, ante a incidência dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do
recurso para autorizar sua imposição."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 20 e 85, §§ 1o e 2o; Lei n. 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
30/6/2025
nos EDcl no AREsp n. 2.341.616/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
.
9/6/2025 AgInt no RMS N. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
3/4/2017
RELATÓRIO
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA interpõe agravo interno
contra a decisão de fls. 2.074-2.078, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
A parte agravante alega que o recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 5 do STJ e
n. 7 do STJ no tema dos honorários sucumbenciais, pois a controvérsia é de ofensa
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

direta aos arts. 85, §§ 1o, 2o e 20, do Código de Processo Civil, e ao art. 22 da Lei
n. 8.906/1994, não demandando interpretação contratual nem revolvimento de
fatos.
Sustenta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de ação
autônoma de arbitramento de honorários após revogação do mandato,
transcrevendo precedentes desta Corte, entre eles: “Quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
. Precedentes.”; e sobre a
ad exitum
multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015: “A aplicação da multa prevista no § 4o
do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto [...] pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível [...] o que não se verifica
na hipótese examinada” (AgInt no AREsp 2382957/SC, Terceira Turma, DJe
).
18/10/2023
Afirma que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de apurar a
proporção do trabalho após a revogação do mandato, para evitar enriquecimento
sem causa: “a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a
apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos
pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma
parte sobre outra” (AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Quarta Turma, DJe 15/12/2021
).
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão monocrática proferida.
Contrarrazões às fls. 2.092-2.100, em que a parte agravada requer o
não conhecimento do agravo e a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios, valor da causa de R$ 37.497,87.
No que tange à aduzida violação dos arts. 20 e 85, §§ 1o e 2o, do Código
de Processo Civil e 22 da Lei n. 8.906/1994, inafastável a incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Isso porque a Corte de origem, soberana no contexto fático-probatório
dos autos e na análise das cláusulas contratuais, concluiu que o contrato ajustado
entre os litigantes não constituiria contrato exclusivamente de risco, porquanto
previa que o pagamento pelos serviços prestados dar-se-ia por fases, conforme atos
processuais praticados, inclusive em cotas de manutenção mensais pelo
gerenciamento de processos, razão pela qual não seria cabível o ajuizamento de
ação de arbitramento de honorários sucumbenciais.
Tal conclusão adveio do cotejo do contexto fático-probatório dos autos,
bem como da análise da relação contratual relacionada à controvérsia suscitada, de
modo que, para rever o entendimento do Colegiado local, seria indispensável rever
os fatos ocorridos e as provas produzidas nos autos, inclusive eventuais questões
contratuais inerentes à questão jurídica provocada.
A esse respeito, é consabido que a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que, quando a solução da controvérsia envolve o reexame do contexto
fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais envolvidas, incidem os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tornando inviável o recurso especial.
Nesse sentido: AREsp n. 1.786.426/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no
9/6/2025
13/6/2025
REsp n. 2.089.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.360.581/PR, relator
13/11/2023
16/11/2023
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.
5/12/2022
À vista disso, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, assim expressos (fls. 2.076-2.078):

É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Com efeito, em que pese o entendimento anteriormente adotado por este
Relator em ações desta espécie, que envolvem o interesse das mesmas partes,
houve detida reanálise da matéria de fundo, influindo na necessária
modificação da posição inicialmente professada.
Segundo recente julgado proferido pela Corte da Cidadania, o
ajuizamento da ação de arbitramento de honorários de sucumbência é possível
somente na hipótese em que a remuneração tenha sido ajustada,
exclusivamente, pela sucumbência da parte adversa, em contrato de risco.
[...]
Tal hipótese, entretanto, não se amolda ao caso em análise.
Frisa-se que os honorários contratuais são aqueles ajustados entre a
parte e seu advogado com base no princípio da livre negociação, enquanto a
verba de sucumbência é devida ao causídico pelo perdedor da ação e deixado
pelo Juízo nos limites previstos na Lei Processual (art. 85, do CPC).
Sobre o assunto, o art. 22 da Lei 8906/94, estabelece que: " A prestação
de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
".
Da leitura do contrato firmado entre os litigantes (anexos II e III),
observa-se que há previsão expressa quanto às "regras de remuneração" ,
segundo aplicação das "tabelas de regra de remuneração" , considerando as
"fases processuais" e os atos processuais havidos (evento 1, contrato 7, da
origem).
Nota-se que as regras de remuneração foram devidamente explicitadas,
indicando-se o valor (percentual, piso e teto) correspondente a cada fase
processual cumprida (evento 1, contrato 7, p. 9-16, da origem).
A propósito, não se vislumbra insurgência da apelada no sentido de que
não recebeu os honorários contratuais ajustados, visto que o desejo expresso
na ação é o arbitramento dos honorários sucumbenciais eventualmente
devidos nos processos em que defendeu os interesses do banco requerido.
Desse modo, busca a autora o recebimento de valores que nem sequer
haviam sido fixados na época da revogação da procuração, os quais, caso
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

arbitrados na ação em que atuou, deverão ser exigidos nos termos dos itens
8.4 e 8.8 do contrato, mediante rateio entre os advogados ou sociedades de
advocacia que tenham atuado no feito (evento 1, contrato 6, p. 15-16, da
origem).
[...]
E, ainda: AC n. 5011935-92.2023.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Edir Josias Silveira Beck, Primeira Câmara de Direito
Civil, j. 29-02-2024; e AC n. 5017152- 53.2022.8.24.0036, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de
Direito Civil, j. 07-12- 2023.
Logo, superando-se o entendimento anteriormente adotado, conclui-se
ser improsperável a pretensão de arbitrar os honorários sucumbenciais, dando-
se provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos
autorais (fls. 1827/1828).

Assim, incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal
demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
[...]
Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações, providência não
realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no AR Esp n. 2.275.996/BA,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
).
20/3/2025
[...]
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma
questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que,
por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Quando isso
acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os
arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial
pela alínea “c”.
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça,
.
conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51179768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:18
Código de Controle do Documento: 4262bb67-4bc1-4585-b468-58ae7046604d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.224 / SC
Número Registro: 2025/0076769-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50145773820238240036
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
Documento eletrônico VDA52002182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: c888356d-f74c-4080-a0fb-d3699b5cb8dc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: c888356d-f74c-4080-a0fb-d3699b5cb8dc